Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-61.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701591-61.2017.8.07.0010 RECORRENTE: ANDERSON BERNARDOS DA CRUZ RECORRIDO: PHELIPE LIRA NUNES FERREIRA, DANIEL DAS NEVES GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dano moral é o que atinge direitos extrapatrimoniais do indivíduo. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, não devendo ser confundido com percalços, aborrecimentos cotidianos. 1.1. A privação de residir no imóvel adquirido não gera o direito de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento. 2. O Código de Processo Civil estabelece que se cada litigante for em parte vencido e vencedor, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Art. 86 do CPC. 2.1. No caso dos autos, o apelante sucumbiu em um dos seus três pedidos, não havendo que se falar em sucumbência mínima. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando que a sucumbência foi mínima, não havendo que se falar em reciprocidade a amparar a distribuição dos honorários; b) artigos 186 e 297, ambos do Código Civil, afirmando presentes os requisitos caracterizadores do dano moral passível de indenização. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às suas teses. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, aponta violação aos artigos 5o, §1o, inciso X, e 6o da Constituição Federal, afirmando que a privação ao direito de moradia enseja ofensa à dignidade da pessoa humana, dando azo ao pleito indenizatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, OAB/DF 28.192. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 86 do Código Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao fixar a distribuição dos ônus sucumbenciais e ao afastar a ocorrência de dano moral passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para análise das teses recursais é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1795579/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/4/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, §1o, inciso X, e 6o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF.” (ARE 1092340 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 7/6/2019). Ademais, “a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1187881 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/5/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, OAB/DF 28.192. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012